Tribunal: TJDFT
Processo: 0744626-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PEDIDO DE PENHORA. SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. PRECEDENTE COLEGIADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIRTUAMENTO, FRAUDE OU ABUSO. VALOR PENHORÁVEL ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO MONTANTE EXECUTADO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA CONSTRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, em cumprimento a acórdão anterior da 6a Turma Cível, indeferiu o pedido de penhora sobre saldo de R$ 45.671,53 existente em plano de previdência privada (Brasilprev) de titularidade do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de afastar a impenhorabilidade legal prevista no art. 833, X, do CPC para autorizar a penhora do saldo existente em plano de previdência privada complementar, em valor inferior a quarenta salários-mínimos, à luz de precedente colegiado anteriormente proferido nos mesmos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em agravo de instrumento anterior, julgado nestes autos, a 6a Turma Cível reconheceu a proteção do art. 833, X, do CPC a valores mantidos em previdência privada, assentando que a impenhorabilidade somente pode ser afastada mediante prova de desvirtuamento, má-fé, fraude ou abuso de direito.
4. No caso concreto, o saldo localizado (R$ 45.671,53) é inferior ao limite de quarenta salários-mínimos e o exequente não trouxe elementos aptos a demonstrar desvio de finalidade, fraude, utilização do plano como conta corrente ou circunstância que autorize a relativização da regra legal, impondo-se a manutenção do indeferimento da penhora.
5. Constatou-se que, na última atualização, o débito executado perfazia R$ 4.250.186,78, ao passo que o saldo de previdência privada alcança R$ 45.671,53, de modo que, ainda que deferida, a constrição teria impacto ínfimo sobre o montante exequendo, servindo, quando muito, para abater a diferença decorrente da atualização do débito, o que evidencia a ausência de efetividade da medida no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão recorrida.
Tese de julgamento: “Em execução de título extrajudicial, é impenhorável, à luz do art. 833, X, do CPC, o saldo mantido em plano de previdência privada complementar em valor inferior a quarenta salários-mínimos, ausente prova de desvirtuamento, fraude ou abuso de direito, notadamente quando já houver precedente colegiado nos próprios autos reconhecendo a proteção legal, não se revelando eficaz, no caso concreto, a constrição para a efetiva satisfação do crédito executado.”